Tribunal: CARF
Processo: 10530.724323/2023-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELLE REZENDE COTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.724323/2023-52
ACÓRDÃO
2301-011.616 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COLEGIO PEQUENO PRINCÍPE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2020
DUPLICIDADE
DE
RECURSOS.
UNIRRECORRIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
No caso de interposição de dois recursos, contra a mesma decisão, pela
mesma parte, apenas o primeiro poderá ser analisado, em face da
preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal.
MULTA AGRAVADA. AUSÊNCIA REITERADA DE ESCLARECIMENTOS À
FISCALIZAÇÃO. APLICAÇÃO.
Quando o lançamento não é efetuado com base em presunção legal, mas
sim na efetiva apuração do tributo devido com base em documentos, é de
rigor o agravamento da multa na hipótese de falta de apresentação de
documentos e esclarecimentos por parte do sujeito passivo,
independentemente da demonstração de prejuízo à formalização do
lançamento ou de reiteração da prática infracional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
primeiro recurso voluntário interposto e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.616 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724323/2023-52
2
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Andre Barros de Moura (substituto integral), Diogenes de Sousa Ferreira,
Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Compõe este voto, parte das razões do Relatório do Acórdão recorrido, aos quais
refletem com precisão os fatos decorridos até o presente momento:

“Relatório
Trata -se de Auto de Infração lavrado em nome da empresa em epígrafe, para a
constituição dos seguintes créditos tributários:

Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.616 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724323/2023-52
3

De acordo com o Relatório Fiscal, fls. 31 /38, os valores que integram o presente
Auto referem -se às contribuições previdenciárias patronais devidas pela empresa
incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas a qualquer título aos
segurados empregados e contribuintes individuais, mais a contribuição destinada
ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho e às devidas
a outras entidades e fundos – Terceiros.
3. A base de cálculo é a remuneração paga, devida ou creditada aos segurados
empregados e contribuintes individuais que trabalharam para a empresa,
conforme declarada nas próprias GFIP entregues pelo Contribuinte. A empresa
COLÉGIO PEQUENO PRÍNCIPE LTDA foi excluída do Simples Nacional conforme
processo n° 10530.724082/2023-41.
4. Em virtude de os valores lançados não estarem declarados corretamente em
GFIP (sem o benefício de isenção) e não estarem recolhidos, conforme art. 44,
inciso I da Lei no 9.430/96, foi aplicada a MULTA DE OFÍCIO de 75% (setenta e
cinco por cento) sobre os valores devidos de contribuição previdenciária. Mas,
como o contribuinte não atendeu integralmente às intimações, deixando de
prestar esclarecimentos e/ou apresentar a documentação completa, aplicou -se a
MULTA AGRAVADA de 112,5 %, prevista no art. 44, § 2 o, da Lei n o 9.430, de
27/12/1996, ou seja, com majoração de 50% sobre a multa de ofício.
5. O contribuinte foi cientificado dos Autos de Infração em 29 /03/2023, fls. 180.
Em 27/04/2023, o Contribuinte apresentou impugnação, de fls. 186 /197,
alegando, em síntese, o que se segue
Impugnação
5.1. O advogado deverá receber as intimações e notificações referentes a esta
demanda, sob pena de nulidade.
5.2. A impugnação foi apresentada tempestivamente.
5.3. O impugnado recebeu, em 29/03/2023, termo de exclusão do SIMPLES
Nacional n. 162/2023, que fundamenta a exclusão da contribuinte do regime
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.616 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724323/2023-52
4
simplificado de apuração dos tributos federais, estaduais e municipais por duas
razões:
a) Despesas pagas em 2018 superam em mais de 20% o ingresso de recursos no
mesmo período (motivo a ser operacionalizado, por ter seus efeitos mais
longínquos);
b) Embaraço à fiscalização, uma vez que foi omisso diante das intimações
recebidas no procedimento fiscal.
5.4. Segundo o relatório contido na Representação Fiscal incluída no processo
administrativo n° 10530.724082/2023 -4, o procedimento fiscal foi iniciado em
09/11/2022, com a lavratura do TIAF e requisição das seguintes informações: a)
arquivos digitais da contabilidade no leiaute SPED ou ECD; b) Livros Razão e
Diário; c) Livros Caixa; d) livro de registro de serviços prestados; e) livro de registro
dos serviços tomados; f) Livro de Registro de Inventário; g) balancetes; h) balanço
patrimonial; i) contrato social e alterações; cópia de RG, CPF e comprovantes de
residência do contador e representantes legais; j) folhas de pagamento; k) RAIS; l)
contrato de prestação de serviços com prestadores; m) NFe de saída; n) Planilha
excel com todas as informações de retenção de prestadores de serviço; o)
declarações de veracidade e autenticidade dos documentos entregues.
5.5. O Termo foi encaminhado pela DT -E, cujo acesso é exclusivamente realizado
pelo contabilista da contribuinte identificado. O mesmo relata só ter observado a
intimação muito tempo após o prazo ter escoado.
5.6. Em razão disso e, acreditando ter documentação suficiente, a ilustre auditora
lavrou representação fiscal para exclusão do simples nacional e auto de infração
10271.187234/2022 -30 (MPF 0510200.2022.00037 -5) para cobrança de
contribuições previdenciárias. Vale dizer, tanto o processo de exclusão do simples
nacional quanto o de fiscalização de contribuições previdenciárias iniciaram -se no
mesmo dia. O que deixa a impressão de que a conclusão (exclusão do simples e
cobrança de contribuições previdenciárias) já estava pronta mesmo antes de o
contribuinte apresentar qualquer manifestação.
5.7. A autuação combatida só existe por conta da exclusão do contribuinte, ora
Impugnante, do regime do simples nacional. Exclusão esta indevida.
5.8. Para a finalidade do processo (10530.724082/2023 -41), uma única intimação
para entrega de documentos foi realizada. E mesmo assim, sem qualquer aviso
prévio sobre possível descredenciamento do simples. Somente houve alerta para
aplicação de multas.
5.9. No que tange aos documentos requeridos pela fiscalização, somente os itens
em destaque são exigidos pela legislação de regência, a saber o art. 63 da
Resolução CGSN n. 140/2018.
5.10. Dois dos documentos solicitados são exigíveis apenas para sociedades
contribuintes do ICMS, o que não é o caso em tela. A maioria sequer é exigível dos
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.616 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724323/2023-52
5
contribuintes do regime simplificado. Mesmo o Livro Caixa solicitado pelo fiscal,
possui exigências não previstas na norma. Assim, há que ser rechaçada a tese de
embaraço à fiscalização. Transcreve jurisprudência.
5.11. Ademais, como já decidiu a Primeira Seção de Julgamento do CARF, no
Acórdão 1401 -002.189 – 4 a Câmara /1 a Turma Ordinária, deve ser lavrado,
nestes casos, termo de embaraço à fiscalização. Sua inexistência leva a nulidade
seja de infração (multa) imposta por tal, como a medidas ainda piores como a
exclusão do Simples Nacional. Transcreve jurisprudência
5.12. Logo, não há razão para sequer se cogitar o desenquadramento do Simples
Nacional por tal razão. E, por conseguinte, não podem ser cobradas as
contribuições objeto desta autuação.
5.13. O outro fator ensejador da exclusão do Simples nacional assim foi relatado
pela auditoria: “Foi constatado que a massa salarial em 2019 importou em R$
2.150.486,22 enquanto a Receita Bruta declarada em PGDAS -D totalizou R$
1.070.124,90, resultando numa relação Massa Salarial/Receita Bruta de 200,96%,
isto ocorrendo inicialmente em janeiro de 2019, quando essa relação foi de
198,61%.”
5.14. Não há como se negar o fato informado pela Auditoria. Todavia, há que
perquirir a razão pela qual tal norma existe. Trata -se de uma norma de presunção
de omissão de receitas. O que se quer repelir aqui é justamente a omissão de
receitas que pode ter origem na superioridade das despesas em relação às
receitas. É uma justa presunção. Porém, ela admite prova contrária.
5.15. Ora, como demonstram os extratos de operações anexos, a contribuinte
contratou, em 2019 e 2020, uma série de empréstimos bancários para dar suporte
ao fluxo negativo de caixa. Tal fluxo negativo foi provocado pela inadimplência de
alguns estudantes (pela troca de governo federal em 2019 e pela pandemia em
2020) e pelo estabelecimento, em 2019 de novo concorrente no Município.
5.16. Não se pode olvidar dos impactos severos da COVID -19 em toda economia,
até hoje sentidos. Excluir a contribuinte pelo deficitário fluxo de caixa seria pá de
cal em uma empresa já combalida pelos efeitos pandêmicos. Não custa lembrar
que, neste Estado, as escolas fecharam por praticamente todo o ano de 2020.
5.17. Vale lembrar: se a empresa gastou mais do que vendeu, mas havia recursos
suficientes no caixa, não há que se falar em sonegação. Neste sentido não há que
se falar em exclusão do Simples Nacional. Transcreve jurisprudência.
5.18. Logo, também por tal razão não deve prosperar a exclusão do simples
nacional e, consequentemente, a autuação.
5.19. Importante frisar que, caso fique comprovado que a base de cálculo eleita
pelo ilustre Auditor fiscal é a correta, não há como se penalizar o contribuinte
pela legislação mal formulada.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.616 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724323/2023-52
6
5.20. Também as penalidades aplicadas ao caso, considerando a circunstância da
má redação do artigo que determina a redução da base de cálculo, devem ser
interpretadas de forma mais benigna ao contribuinte.
5.21. O art. 112 do CTN preconiza a aplicação na seara do Direito Tributário de um
preceito tipicamente penal (in dubio pro reo), que se pauta na “presunção de
inocência”.
5.22. O postulado ganha o nome de “retroatividade benigna ou benéfica”,
referindo -se à “dúvida” – nunca “ignorância ou desconhecimento” – quanto à lei,
ao fato, ou ao seu autor, cabendo, destarte, a interpretação mais favorável.
5.23. Portanto, na eventualidade de os textos legais não serem claros e
incontroversos sobre a interpretação da lei punitiva, o aplicador (fiscal ou juiz)
deve preferir a posição mais favorável ao contribuinte àquela que lhe é mais
gravosa.
5.24. Diante da mínima dúvida sobre as hipóteses citadas no artigo, não se deve
aplicar a sanção, ou seria recomendável a utilização da coerção mais branda
possível. A interpretação mais favorável só deve ser aplicada quando se tratar de
norma punitiva, devendo ser afastada quando tratar -se de outros tipos de
normas.
5.25. Destarte, não há que se aplicar multa alguma ao contribuinte por
supostamente deixar de recolher o tributo corretamente, uma vez que a
interpretação do artigo que reduz a base de cálculo, como sustentado acima é, no
mínimo, dúbia.
5.26. Ou, ainda, há que se aplicar o valor mínimo de 20% de multa por
recolhimento em atraso, em razão do contexto apresentado.
Diante das alegações colacionadas, a 6a TURMA da DRJ, por unanimidade de votos,
julgou improcedente a Impugnação e manteve a integralidade do crédito tributário constituído,
conforme Ementa abaixo transcrita (acórdão e-fls.216/225):
“Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2020
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. QUESTIONAMENTOS. AUTOS PRÓPRIOS.
As questões associadas à exclusão do Simples Nacional devem ser apreciadas nos
autos em que foi emitido o respectivo Termo de Exclusão do Simples Nacional, ou
por meio de ação judicial.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. CABIMENTO.
É cabível o agravamento da multa de ofício pelo não atendimento integral das
intimações, deixando o Contribuinte de prestar esclarecimentos e/ou apresentar
a documentação completa.
Impugnação Improcedente
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.616 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724323/2023-52
7
Crédito Tributário Mantido”
O Recorrente interpôs Recurso Voluntário (e-fls.240/246), tempestivamente, no
tocante ao agravamento da multa aplicada pela autoridade fiscal. A seu ver, em síntese, a ausência
da entrega de documentação fiscal não é hábil a justificar a glosa de multa no percentual elevado,
conforme acórdãos precedentes deste Tribunal Administrativo: “9101-002.992, 9101-003.147,
9202- 007.445, 9202-007.001, 1301-002.667, 1301-002.961, 1401-001.856, 1401- 002.634 e 2202-
002.802”, ao que se deve levar em conta a possibilidade de a autoridade fiscal apurar o crédito
previdenciário pela aferição indireta.
Logo, uma vez descaracterizada a conduta omissa ou dolosa do contribuinte, típica
da sonegação e fraude fiscal, a multa de ofício deve ser aplicada no patamar de 75%. Por fim,
como argumento de sua defesa, cita a súmula 133 do CARF.
Registra-se o despacho de encaminhamento formalizado no e-processo de fl. 279,
para o desmembramento do débito e imediata cobrança do crédito tributário, referente a cota
parte em que não houve contestação em sede do Recurso Voluntário apresentado inicialmente (e-
fls.216/225).
Ato seguinte, o Recorrente apresenta um segundo Recurso Voluntário (e-
fls.283/290), este também tempestivo e firmado por mesma patrona, com o acréscimo de um
novo tópico de defesa, específico para combater a conclusão da autoridade fiscal das suas
despesas serem superiores às receitas nos exercícios fiscais do ano de 2019 a 2020. Para o
Recorrente, ocorreram “diversos empréstimos que foram aderidos pela empresa autuante”, o que
supostamente comprovaria que nos anos de 2019 e 2020, houve “suporte ao fluxo negativo de
caixa”.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marcelle Rezende Cota, Relatora
Conheço do primeiro Recurso Voluntário, uma vez tempestivo e preenchidos os
demais requisitos de admissibilidade.

ADMISSIBILIDADE
Conforme mencionado, foram apresentados dois Recursos Voluntários em nome do
Recorrente contra a decisão do acórdão em questão (e-fls.240/246 e e-fls.283/290,
respectivamente). Ambos os recursos foram protocolados dentro do prazo e assinados pela
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.616 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724323/2023-52
8
mesma patrona do Recorrente, Dra. Érica Dourado Souza, OAB/BA no 61.865 e OAB/MG no
205.920.
De acordo com os princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa,
apenas o primeiro recurso deve ser aceito. O que vai de encontro ao entendimento do Superior
Tribunal de Justiça e deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aos quais já se
posicionaram sobre o tema:
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DO SEGUNDO RECURSO DENTRO
DO PRAZO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DO SEGUNDO
INCONFORMISMO. DESINFLUÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA QUE
IMPEDE O SEU CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões
relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo
falar em negativa de prestação jurisdicional.
2. A antecedente preclusão consumativa proveniente da interposição de
um recurso contra determinada decisão enseja a inadmissibilidade do
segundo recurso, simultâneo ou subsequente, interposto pela mesma
parte e contra o mesmo julgado, haja vista a violação ao princípio da
unirrecorribilidade, pouco importando se o recurso posterior seja o
adequado para impugnar a decisão e tenha sido interposto antes de
decorrido, objetivamente, o prazo recursal.
3. Na hipótese em apreço, a parte ora recorrida impugnou, através de
agravo de instrumento, a decisão extintiva do cumprimento de sentença
por ela iniciado, não tendo o recurso merecido conhecimento, porquanto
inadequado à impugnação desse ato judicial; mas, antes de findo o prazo
recursal, interpôs apelação, da qual o Tribunal estadual conheceu e deu-lhe
provimento, o que acarretou ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, a
implicar a reforma do acórdão recorrido, a fim de não se conhecer da
apelação interposta pela parte recorrida. 4. Recurso especial provido
(REsp no 2075284-SP, Relator: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
Julgado em 08/08/2023)

Número do processo: 14041.720186/2018-82
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.616 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724323/2023-52
9
Data da sessão: Thu Nov 07 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Thu Jan 09 00:00:00 UTC 2025
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-
calendário:
2013,
2014
DUPLICIDADE
DE
RECURSOS.
UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
No caso de interposição de dois recursos, contra a mesma decisão, pela
mesma parte, apenas o primeiro poderá ser analisado, em face da
preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal. (...)
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer do primeiro
recurso voluntário apresentado e negar-lhe provimento. Sala de Sessões,
em 7 de novembro de 2024. Assinado Digitalmente João Ricardo Fahrion
Nüske – Relator Assinado Digitalmente Francisco Ibiapino Luz – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rodrigo Duarte
Firmino, Gregorio Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, Joao
Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Francisco
Ibiapino Luz (Presidente)
Nome do relator: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE

Número do processo: 10580.727032/2018-63
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: 06/03/2024
Data da publicação: 29/04/2024
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2014 a 31/12/2014
DUPLICIDADE
DE
RECURSOS.
UNIRRECORRIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
No caso de interposição de dois recursos, contra a mesma decisão, pela
mesma parte, apenas o primeiro poderá ser analisado, em face da
preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal.
(...)
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.616 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724323/2023-52
10
Número da decisão: 2401-011.594 Decisão: Vistos, relatados e discutidos
os presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade
de votos, conhecer parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto à
matéria objeto de ação judicial, para, na parte conhecida, negar-lhe
provimento. (documento assinado digitalmente) Miriam Denise Xavier -
Presidente (documento assinado digitalmente) Guilherme Paes de Barros
Geraldi - Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: os
Conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
José Márcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de
Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Nome do relator: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI

Número do processo: 14751.000284/2007-31
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: 04/04/2023
Data da publicação: 22/04/2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004 DUPLICIDADE DE RECURSOS. UNIRRECORRIBILIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
No caso de interposição de dois recursos, contra a mesma decisão, pela
mesma parte, apenas o primeiro poderá ser analisado, em face da
preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal.
(...)
Número da decisão: 2202-009.771 Decisão: Vistos, relatados e discutidos
os presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade
de votos, em dar provimento parcial ao recurso, para afastar a incidência
do IRPF sobre os juros de mora no atraso do pagamento da remuneração.
(assinado digitalmente) Mário Hermes Soares Campos - Presidente.
(assinado digitalmente) Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha
Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes Freitas, Leonam Rocha de Medeiros,
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares
Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva e Sonia de Queiroz Accioly.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.616 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724323/2023-52
11
Nome do relator: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA

Ainda assim, mesmo que fossem superados os princípios da unirrecorribilidade e
da preclusão consumativa, apenas para fins de se afastar eventual questionamento que se
baseie no cerceamento de defesa do Recorrente, necessário registrar que a matéria colacionada
no segundo Recurso Voluntário, tampouco seria provida.
Isso, levando em conta que a comprovação ou não sobre a origem das receitas; a
existência de extratos bancários aptos a comprovarem que a empresa autuada possuía caixa
suficiente para subsidiar as despesas dos exercícios em comento; bem como demais argumentos
referentes ao tópico III do novo Recurso Voluntário (e-fl.285), estão associadas a análise de
exclusão do Recorrente ao Simples Nacional, portanto, permanecem apreciadas em autos próprios
(processo n° 10530.724082/2023-41).
Quanto a este aspecto, adoto o mesmo entendimento do acórdão da 6a Turma da
DRJ, in verbis:
“(...) cumpre dizer que a Representação Fiscal que culminou no Ato
Administrativo que declarou sua exclusão não é objeto do presente processo, mas
sim do processo n° 10530.724082/2023-41, tendo o contribuinte ali apresentado
manifestação de inconformidade contra o Termo de Exclusão do Simples Nacional
DRF/FSA no 162, de 09 de março de 2023, manifestação esta julgada
improcedente por esta Turma de Julgamento nesta mesma sessão de julgamento
e mantida a exclusão do contribuinte do regime tributário do Simples Nacional.”
“Assim, encontrando-se decidida na primeira instância administrativa, a exclusão
do contribuinte do Simples Nacional, com efeitos retroativos a 01/01/2019, e sob
os fundamentos dispostos no Termo de Exclusão do Simples Nacional DRF/FSA no
162, de 09 de março de 2023, não será objeto de apreciação, no presente voto,
nenhum dos argumentos pertinentes a este fato, exceto naquilo que pertençam
aos Autos de Infração que lhes foram decorrentes.”

Isto posto, na hipótese dos autos, em que foram interpostos dois recursos pela
mesma parte contra a mesma decisão, não se conhece daquele apresentado em segundo lugar,
por inteligência dos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.

MÉRITO
O Recorrente pleiteia a reforma do acórdão da 6a turma da DRJ, visando a redução
da multa de ofício, a fim de que esta seja lançada apenas sobre o patamar de 75%, sem o seu
agravamento, em razão dos seguintes argumentos:
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.616 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724323/2023-52
12
(i)
Aplicação da súmula 133 do CARF: “a falta de atendimento a intimação para
prestar esclarecimentos não justifica, por si só, o agravamento da multa de
ofício, quando essa conduta motivou presunção de omissão de receitas ou de
rendimentos”. Acórdãos precedentes: 9101-002.992, 9101-003.147, 9202-
007.445, 9202-007.001, 1301-002.667, 1301-002.961, 1401-001.856, 1401-
002.634 e 2202-002.802;
(ii)
À autoridade fiscal, é concedido o cálculo das contribuições previdenciárias
por aferição indireta, quando não há apresentação da documentação
solicitada, portanto, não há que se falar em ação dolosa ou omissa do
Recorrente, que leve à sonegação e/ou fraude, assim, afastada a aplicação
de multa superior a 75%;
No caso em tela, não há dúvidas de que reiteradamente, não houve atendimento a
nenhuma das intimações para prestar esclarecimentos durante o procedimento fiscal. Vejamos:
Inicialmente, o Recorrente fora intimado na modalidade postal (e-fl.46), na data de
17/11/2022, sobre o Termo de Início de Procedimento Fiscal. Tal solicitação para entrega de
documentos/esclarecimentos, foi reiterada por duas vezes, através do Termo de Intimação Fiscal
no 1 (e-fls.47/49), cientificado pela modalidade postal em 29/12/2022 (e-fl.51), e por meio do
Termo de Intimação Fiscal no 2 (e-fls.52/53), cientificado via postal em 16/02/2023 (e-fl. 55).
Contudo, o Recorrente deixou de apresentar a documentação em todas as oportunidades
mencionadas.
Assim, a autoridade fiscal aplicou a multa de ofício, em acordo com o artigo 35-A,
da Lei no 8.212/1991, incluído pela Lei no 11.941/2009, que determina, nos casos de lançamento
de ofício, a aplicação do disposto no art. 44 da Lei n° 9.430/1996. Adicionalmente, houve a
aplicação do disposto no art. 44, inciso I e §2°, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para:
I - prestar esclarecimentos;
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991;
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
Necessário pontuar, que a tese de defesa do Recorrente, baseada na súmula 133 e
respectivos precedentes não é aplicável ao caso presente, haja vista a finalidade desta súmula
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.616 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724323/2023-52
13
direcionar à matéria distinta, ou seja, nortear as autuações de imposto de renda, decorrentes de
situações concretas em que o contribuinte se encontra flagrado por depósitos bancários com
origem não comprovada. Afinal, nestas hipóteses, é exatamente a falta de apresentação da
documentação probatória que enseja o fato indiciário da hipótese de incidência em si. Portanto,
situação distinta a que remete estes autos.
Já em relação a alegação de que as contribuições previdenciárias, uma vez lançadas
pelo método de arbitramento, impeçam que a conduta do contribuinte seja tida por dolosa,
destaco, que a situação ora em análise também seja outra. No caso presente, não há que se falar
em lançamento do crédito tributário pelo método de arbitramento, vez que as contribuições
tenham sido lançadas com respaldo nas informações constantes em GFIP. Assim sendo, não houve
presunção pela autoridade fiscal.
Vejamos que este entendimento vai de encontro ao recente julgado da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, a saber:

Número do processo: 10166.727125/2017-06
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Jan 21 00:00:00 UTC 2025
Data da publicação: Mon Mar 10 00:00:00 UTC 2025
Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
MULTA AGRAVADA. AUSÊNCIA REITERADA DE ESCLARECIMENTOS À
FISCALIZAÇÃO. APLICAÇÃO.
Quando o lançamento não é efetuado com base em presunção legal, mas
sim na efetiva apuração do tributo devido com base em documentos, é de
rigor o agravamento da multa na hipótese de falta de apresentação de
documentos e esclarecimentos por parte do sujeito passivo,
independentemente da demonstração de prejuízo à formalização do
lançamento ou de reiteração da prática infracional.
Número da decisão: 9202-011.640
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento. Votou pelas
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.616 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724323/2023-52
14
conclusões e apresentou declaração de voto o Conselheiro Leonam Rocha
de Medeiros. Assinado Digitalmente Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim –
Relator Assinado Digitalmente Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernanda Melo Leal,
Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Marcos
Roberto da Silva, Miriam Denise Xavier (substituta integral), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Liziane Angelotti
Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti,
substituído pela conselheira Miriam Denise Xavier.
Nome do relator: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM

In casu, não se vislumbra, durante todo o curso do procedimento fiscal e em sede
de Recurso Voluntário, argumentos capazes de afastar a causa do fato gerador, apto a ensejar o
lançamento pela autoridade fiscal.

CONCLUSÃO
Pelas razões acima expostas, conheço o primeiro Recurso Voluntário interposto, no
mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota

Fl. 338
DF CARF MF
Original